Tribunal: TJMT
Processo: 1014760-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014760-56.2020.8.11.0000
RECORRENTE: DARCY GETÚLIO FERRARIN E DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
RECORRIDO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A
Vistos.
Consta da certidão id 75395207 que não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021 publicada em 28/01/2021 na Edição no 3077.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar a complementação do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se se houve o efetivo e regular pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.